Tribunal: STF
Processo: HC 210379
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 134.409/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 56 da Lei 9.605/1998, nos termos seguintes (Doc. 2, fls. 2-3):



    No dia 06 de novembro de 2014, por volta das 15h, na BR 040, na altura do município de Comendador Levy Gasparian/RJ, o DENUNCIADO LEONARDO, de forma livre e consciente, transportava produtos perigosos à saúde humana, em desacordo com o art. 72, incisos XIV e XXV, da LC 140/11 e com a Instrução Normativa n2 05/12. 



    Na data e local mencionados, o DENUNCIADO LEONARDO realizava o transporte de 2.633 L (dois mil seiscentos e trinta e três litros) de óleo diesel comum para a sociedade empresária COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., sem autorização do órgão ambiental competente. 



    O DENUNCIADO CARLOS GUILHERME concorreu para a prática do crime, já que, na qualidade de dirigente da empresa acima citada, determinou o transporte do produto mencionado, sem possuir autorização do órgão ambiental para tal. 



    Assim agindo, encontra-se o DENUNCIADO LEONARDO incurso nas penas do art. 56, da Lei n 9.605/98, e o DENUNCIADO CARLOS GUILHERME, incurso nas penas do art. 56, da Lei n 9.605/98 c/c art. 29, do Código Penal. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem (Doc. 7). Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 9), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 56 DA LEI 9.605/98 C/C O ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL – CP (PARTICIPAÇÃO EM DELITO DE TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA PERIGOSA À SAÚDE HUMANA, EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU OS SEUS REGULAMENTOS). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.



    2. "(...) o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).



    3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus.



    4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora agravante reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante reitera a tese de inépcia da denúncia. Alega, em síntese: (a) a despeito dos argumentos defensivos expostos em sede de resposta à acusação, observa-se que o ato jurisdicional impugnado empregou argumentação genérica e padrão, deixando de explicitar quais os motivos concretos que ensejariam o afastamento das teses defensivas e, consequentemente, justificariam o recebimento da denúncia; (b) basta a leitura da exordial acusatória para verificar que a suposta empreitada criminosa é deficientemente descrita, uma vez que se limita a concluir pela responsabilidade penal de Carlos por figurar como sócio da empresa Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., deixando de explicitar de que modo ocorreu a participação do acusado na prática delituosa e valendo-se de afirmações genéricas e presunções indevidas para concluir que figurou como sujeito ativo do delito; e (c) Por último, insta salientar que a presente ação penal é carente de elementos probatórios mínimos aptos a delinear a justa causa necessária para o oferecimento da denúncia e consequente início do processo criminal, 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na queixa-crime ofertada pela querelante, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No presente recurso busca a defesa o provimento do agravo regimental para que seja revista a decisão que não conheceu do habeas corpus, a fim de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado, proferido no julgamento do HC nº 004082-74.2020.8.19.0000 e, consequentemente, determinar o trancamento, com relação ao agravante, da ação penal de n. 0004169-74.2016.8.19.0063, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Três Rios - RJ. 



    O Tribunal local destramou a controvérsia sob os seguintes fundamentos, os quais reitero: 



    "Descabido o pleito de nulidade da decisão ratificando o recebimento da peça vestibular. Decisum recorrido suficientemente fundamentado, declarando a presença dos pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal. Inviável o pleito de trancamento da ação penal por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, por atipicidade da conduta. 



    Efetivamente, o trancamento da ação penal, a título de falta de justa causa, somente pode ocorrer em casos excepcionais, tais como na ausência da materialidade e de indícios de autoria ou presença de uma das causas de exclusão da punibilidade, o que não ocorreu in casu. Entendimento contrário importaria em julgamento antecipado da lide penal, posicionamento restrito às hipóteses de demonstração cabal e absoluta, desde logo, da inexistência de crime ou da não identificação da autoria. 



    [...] 



    O habeas corpus não se mostra a via adequada para a análise do elemento subjetivo do tipo, embora seja um instrumento de Collateral Attack, porquanto, além da tese suscitada confundir-se com o mérito (que deveria ser apurada tão somente no decorrer da instrução criminal), requereria, no caso dos autos, uma análise mais profunda e vertical do mérito, o que não é possível em sede de habeas corpus, remédio processual mandamental de cognição limitada. 



    Desta forma, o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, em sede deste remédio heroico, mostra-se incabível, já que se faz necessário aprofundar o exame da prova. Admite-se somente quando restar evidente e incontroversa a divergência entre a imputação e os elementos em que se apoia. 



    Assim, não se pode acolher o pleito defensivo de estancar a presente demanda. As demais questões trazidas pelo Impetrante, demandam o revolvimento fático e probatório, o que não se mostra cabível pela via estreita do remédio heroico. Não merece prosperar o pleito de reconhecimento da inépcia da denúncia, em razão da suposta ausência de descrição do delito. 



    Em sede de Habeas Corpus, só haverá de ser fulminado o processo se comprovadas, de imediato, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos indiciários que demonstrem a autoria e a materialidade do crime, ou, ainda, se presente uma causa excludente da punibilidade, como emerge do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    No caso, diante da documentação acostada à inicial, das informações fornecidas pelo Juízo a quo, bem como da descrição dos fatos narrados na denúncia, vê-se que os requisitos acima elencados não estão presentes. Compulsando os autos, constata-se que a denúncia, retratando uma proposta de condenação formulada pelo Ministério Público, descreveu de forma clara e discriminada o fato criminoso. Dessa forma, a denúncia não é inepta, pois descritas todas as circunstâncias que interessavam à apreciação da prática delituosa, e, em especial, o lugar do crime (ubi); o tempo do fato (quando) e a conduta objetiva que teria infringido o paciente, em obediência ao atual comando do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Diante disso, a peça acusatória concentrou, detalhadamente, os fatos e o conteúdo da imputação do injusto de porte ilegal de arma de fogo em via pública, de forma a permitir ao réu a exata compreensão da acusação que lhe foi feita, garantindo a possibilidade de ser exercido o contraditório e a ampla defesa. 



    Portanto, da leitura da peça vestibular trazida aos autos, verifica- se a presença de todos os requisitos do art. 41, do CPP, existindo a descrição típica dos fatos e do comportamento delituoso do paciente na denúncia. A inobservância das referidas regras não acarreta a violação de uma regra processual apenas, mas sim fulmina a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, LV, da CRFB, assim como a garantia do devido processo legal, o que não ocorreu no presente caso. 



    Em sua peça inicial aduz temas referentes exclusivamente ao mérito da ação penal principal, os quais carecem de instrução probatória, que apenas no bojo desta poderão ser veiculadas e apreciadas, devendo a matéria ser analisada somente em sede de recurso de apelação, caso interposto. Resta, assim, incabível a análise probatória na presente ação constitucional de habeas corpus, que possui restrita dilação probatória." (fls. 64/69) 



    Com efeito, o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa, também, é medida cabível somente em situações excepcionais não identificadas no caso concreto. 



    É que esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese. 



    […]



    Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de elementos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no restrito âmbito do habeas corpus. 



    Acrescenta-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa em que o ora agravante reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída. 



    De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Não há falar, nessas circunstâncias, que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Até porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Ainda, o juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Enfim, esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente